Tribunal: TJSP
Processo: 2041576-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da

Ementa:

Habeas corpus – Recurso em liberdade – Nos termos de entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, o direito de se aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se observa nas hipóteses em que o réu respondeu o processo em liberdade e não resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar – Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos da custódia cautelar, justificando a manutenção da prisão preventiva – Inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal – Ordem denegada.